Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-95.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS. INTIMAÇÃO. PARCEIRO DE PJE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA PELA PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INSUBSISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco contra a sentença pela qual indeferida a inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC, e extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso I, IV e VI do CPC. 1.1. À luz do contraditório e ampla defesa, concedido ao autor prazo de 15 dias para emendar a inicial, sob pena de indeferimento.
2. Hipótese em que o indeferimento da inicial ocorreu com base no não atendimento de diversas determinações de emenda. 2.1. “(..) O não atendimento da ordem de emenda, mesmo após o transcurso do prazo concedido, fez perpetuar os vícios da petição inaugural. A inércia da parte diante da determinação judicial para complementar a inicial legitima o indeferimento da petição inicial.” (Acórdão 2063431, 0707856-29.2024.8.07.0012, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.).
3. Sobre alegação de imprescindibilidade de intimação do advogado indicado pelo autor, trata-se de banco/autor parceiro de PJE. Logo, “(...) cadastrada a parte autora no sistema PJe e regularmente intimada na forma eletrônica, revela-se desnecessária a publicação exclusiva em nome de um dos seus advogados, motivo pelo qual deve ser considerada válida a intimação pessoal realizada por meio eletrônico para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção (art. 485, III, §1o, do CPC).” (Acórdão 2055909, 0727614-09.2024.8.07.0007, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.).
4. Insubsistente alegação de que necessária a intimação do Banco com base no artigo 485, §1o, CPC. Afinal, “A resolução do processo por ausência de pressuposto processual não se confunde com abandono da causa, razão pela qual é desnecessária a intimação pessoal do autor, bastando a regular intimação na pessoa de seu advogado.” (Acórdão 2100219, 0721895-30.2025.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2026, publicado no DJe: 27/03/2026.).
5. Não prospera alegação do autor/apelante de que a prolação de sentença extintiva do feito configura ofensa ao princípio da vedação da decisão surpresa (artigo 10 do Código de Processo Civil) porquanto precedida, efetivamente, de decisão que o alertou expressamente acerca dessa possibilidade. 5.1. “6. Não há violação ao art. 10 do CPC caso a sentença terminativa seja precedida de decisão que expressamente alerte a parte autora quanto à possibilidade de extinção do feito” (TJDFT, Acórdão 1811346, 07066999520228070010, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Recurso conhecido e não provido.